Tribunal: STF
Processo: RE 103789
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-12-06
Data de publicação: 1985-12-06

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA IMOBILIARIA. PRESCRIÇÃO EXTINTIVA AFASTADA
NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO APENAS PELA LETRA 'D', COM INDICAÇÃO DE
JULGADO QUE REPELIU PRESCRIÇÃO EXTINTIVA, ADMITINDO APENAS A
AQUISITIVA, EM AÇÃO DA MESMA ESPÉCIE.
DISSIDIO NÃO CARACTERIZADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.